Tribunal: TJPA
Processo: 0813567-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813567-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813567-30.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
MARIA LÚCIA SILVA DOS ANJOS, OAB/PA 29.253.

PACIENTE:

EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONÇALVES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

Processo originário n.º
0800728-87.2025.8.14.0059

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO MATERIA FATICO PROBATÓRIA NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O paciente foi preso em sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na posse de entorpecentes (maconha e "óxi"), dinheiro, apetrechos para o tráfico e uma motocicleta com sinais de adulteração.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) Verificar se as circunstâncias do flagrante (variedade de drogas, apetrechos e outros ilícitos) constituem fundamento concreto para a segregação cautelar; (iii) Aferir o cabimento da análise da tese de desclassificação para uso pessoal na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo conjunto de indícios que extrapolam a figura do mero usuário — apreensão de drogas diversas (maconha e "óxi"), parte delas já fracionada para venda, dinheiro, apetrechos e uma motocicleta com chassi adulterado —, indicando, com robustez, a dedicação à atividade criminosa e justificando a manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva.

4. Não se conhece da tese de desclassificação da conduta para uso pessoal, pois sua análise demanda aprofundado reexame de fatos e provas, matéria incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus, devendo ser dirimida no curso da instrução criminal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08). Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 989.848/SP; TJPA - HC 0808038-30.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIEMENSON GLEIDISON TRINDADE GONÇALVES
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 0800728-87.2025.8.14.0059.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por: (a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, baseada em elementos genéricos; (b) atipicidade da conduta de tráfico, pois a droga apreendida seria para consumo pessoal, sendo o paciente dependente químico; e (c) presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID

28153836).

A autoridade coatora prestou informações (ID

28280465), esclarecendo que a prisão ocorreu em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e que a conversão em preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, apetrechos para o tráfico, dinheiro e uma motocicleta com chassi adulterado. Informou, ainda, que o feito aguarda a conclusão do inquérito policial.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do parecer do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID

28670565).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

De início, no que tange à alegação de que a droga se destinava a consumo próprio, buscando a desclassificação da conduta, entendo que o writ não deve ser conhecido neste ponto.
O habeas corpus, por ser um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não é a via adequada para um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório. Tal análise é tarefa reservada à instrução processual, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o juízo natural da causa.

Passo, portanto, à análise das teses remanescentes.

A ordem deve ser denegada. As teses sustentadas na impetração, embora bem articuladas, não encontram amparo na situação fática e jurídica delineada nos autos. A análise pormenorizada dos documentos e do andamento processual revela a legalidade e a necessidade da custódia cautelar.

O fundamento central que não apenas autoriza, mas impõe a manutenção da custódia cautelar é a sua manifesta necessidade para a
garantia da ordem pública
, requisito expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

O risco à ordem pública não é uma mera presunção. Ele se materializa nas circunstâncias concretas da prisão, que revelam uma gravidade acentuada. A ação policial, vale frisar, apreendeu um conjunto de elementos que indicam a dedicação à atividade criminosa:

•
Variedade de entorpecentes:
"Óxi" e "maconha", drogas com alto poder lesivo.

•
Forma de acondicionamento para venda:
As drogas estavam fracionadas em "petecas", formato típico para a comercialização no varejo

. •
Apetrechos para o tráfico:
Tesouras e linha, comumente utilizados para o preparo e embalo das porções.

•
Indícios de outros crimes:
De forma ainda mais gravosa, foi encontrada uma motocicleta com evidentes sinais de adulteração e constatado o furto de energia elétrica no imóvel.

Esse cenário fático, em sua totalidade, demonstra uma conduta que ultrapassa em muito a figura do usuário, revelando um modus operandi e uma periculosidade que geram risco real de reiteração delitiva. Não se trata de um ato isolado, mas de um verdadeiro mosaico de ilegalidades — tráfico, adulteração de veículo e furto de energia — que evidencia um profundo desrespeito pela lei e pela ordem social. A manutenção da prisão, portanto, é a única medida capaz de interromper essa espiral criminosa e resguardar o meio social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que as circunstâncias do delito são fundamentos idôneos para a segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...)

2.

No caso dos autos,
verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (...) o que, somado à apreensão de balança de precisão, demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.
(...)

3.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

(AgRg no HC n. 989.848/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento e das denúncias de tráfico na região escolar. 4. A prisão preventiva está devidamente motivada para garantia da ordem pública, com base em indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do CPP.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808038-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025) – destaquei.

Por fim, diante de um quadro tão claro de risco à ordem pública, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, perdem a relevância. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. No presente caso, a gravidade concreta da conduta do paciente sobrepõe-se a qualquer circunstância pessoal favorável. Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se absolutamente insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e,
NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado. É como voto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025